Tribunal: TCU
Processo: 018.006/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em desfavor do Instituto Batucar e de seu presidente em razão da impugnação total de despesas do projeto Pronac 07-9509 - Batucadeiros Multiplicadores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura (MinC) em desfavor do Instituto Batucar e de seu ex-Presidente à época, Gilberto Gustavo Santos de Amorim, em razão da impugnação total das despesas realizadas no âmbito do Projeto Pronac 07-9509, aprovado nos termos da Lei Rouanet (Lei 8.313/1991) com o objetivo de realizar o Projeto Batucadeiros Multiplicadores; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d", e 19, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso III; 209, incisos II, III e IV; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas do Instituto Batucar (08.486.780/0001-33) e de Gilberto Gustavo Santos de Amorim (XXX.575.571-XX), na qualidade de ex-Presidente do Instituto Batucar, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora devidos, calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA NATUREZA 90.000,00 30/12/2008 Débito 95.000,00 28/12/2008 Débito 35.000,00 30/12/2009 Débito 300,00 30/12/2009 Débito 25.871,46 20/12/2018 Crédito 9.2. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar ao Instituto Batucar (08.486.780/0001-33) e a Gilberto Gustavo Santos de Amorim (XXX.575.571-XX) multa individual no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Cidadania e aos responsáveis.